Tribunal: TJSP
Processo: 1022648-78.2015.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ACIDENTÁRIO - DOENÇAS DO TRABALHO - LER/DORT. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de doenças do trabalho. Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a existência da incapacidade laborativa, bem como do nexo entre as moléstias do joelho e o trabalho. Recurso não provido.